Tribunal: TJPA
Processo: 0806697-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806697-13.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. O MAGISTRADO TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO ANTERIOR QUE NEGOU A LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO EM FAVOR DA AGRAVADA CONCEDENDO A TUTELA AUTORIZANDO A CONSIGNAÇÃO/ DEVOLUÇÃO/ ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O MAGISTRADO NÃO OBSERVOU O PRAZO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL DETERMINADO. PROFERIU DECISÃO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. AGRAVANTE PODERÁ FICAR SEM REAVER OS VALORES DISCUTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806697-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: PRISCILA SANDA NAGÃO CARDOSO E OUTRO

AGRAVADO: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

ADVOGADO: EDYEN VALENTE CALEPIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de
ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGIA LTDA.

A decisão agravada foi a que tornou sem efeito a decisão anterior que negou a liminar de consignação e pagamento a agravada, concedendo agora a tutela de urgência pleiteada novamente pela requerida para autorizar a consignação/devolução/entrega dos equipamentos (maquinas de softwares) referentes aos contratos de compra/aquisição firmado entre as partes que são os objetos da lide.

Inconformada com a decisão agravada, a recorrente interpôs o presente recurso alegando que a mesma não merece prosperar, pois afirma que além de o Magistrado ter indeferido o pedido de consignação em pagamento da agravada para que procedesse a devolução dos equipamentos e a recorrente os aceitasse, posteriormente suspendeu o feito principal pelo prazo de 15 (quinze) dias devido haver a possibilidade entre as partes, porém posteriormente sem qualquer novidade processual e dentro do prazo de suspensão do processo acabou deferindo os pedidos da requerida sem qualquer motivação.

Ademais, afirma que além de não ter ocorrido qualquer acordo em sede de audiência designada, não houve qualquer alteração nas argumentações da agravada desde quando esta apresentou na primeira vez os seus pedidos, logo o Magistrado não possui qualquer fato novo para reconsiderar o pedido feito novamente pela requerida.

Relata ainda, que a decisão agravada partiu de uma falsa permissa, pois o argumento de que o descumprimento contratual ocorreu por parte da agravante é falso, tendo em vista que na verdade foi a agravada quem deu causa ao descumprimento do contrato pactuado, devido ela não ter arcado com os pagamentos dos equipamentos que comprou da recorrente que chegam ao montante de R$ 880.551,49 (oitocentos e oitenta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Finaliza, mencionando que a consignação em pagamento pretendida pela agravada e concedida pelo Juízo “a quo” não é amparada por uma previsão legal dentro do ordenamento jurídico vigente, pois o art. 336 do Código de Processo Civil veda expressamente a consignação concedida em tutela, tendo em vista que o objeto da consignação que é a coisa devida pela requeria, não é dinheiro, mas sim os equipamentos que estão em seu estoque, ou seja, o objeto discutido na lide não é o mesmo previsto no artigo.

Juntou documentos às ID.893717/893763.

Às ID.988785 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1122242 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
tornou sem efeito a decisão anterior que negou a liminar de consignação e pagamento a agravada, concedendo agora a tutela de urgência pleiteada novamente pela requerida para autorizar a consignação/devolução/entrega dos equipamentos (maquinas de softwares) referentes aos contratos de compra/aquisição firmado entre as partes que são os objetos da lide.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Juiz Singular não respeitou ao prazo estipulado por ele mesmo e proferiu decisão sem a oitiva da parte contrária.

Digo isto, porque na data do dia 20/08/2018 foi determinado a suspensão da Ação Principal pelo período de 15 (quinze) dias, em decorrência das partes litigantes terem optado por isso, pois neste período poderia ocorrer a possibilidade das partes chegarem a um acordo.

Porém, após a suspensão do prazo, ou seja, 06 (seis) dias depois, o Juiz de Primeiro Grau acabou por dar andamento no feito apenas com aquilo que fora apresentado por uma das partes, sem que a parte contrária tenha apresentado sua contestação.

Neste caso, entendo que não foi observado um princípio
constitucional do devido processo legal, com as garantias da ampla
defesa
e do
contraditório
, resultando em
cerceamento
de
defesa
.

Vejamos o que dispõe o art.5º, LV da CF:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
- “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Sendo assim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, além de ter interrompido o prazo de suspensão, os novos argumentos apresentados pelo agravado, não possui nada de novo para que levasse o Magistrado a mudar seu posicionamento para acatar os mesmos pedidos já indeferidos anteriormente.

Logo, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois caso permaneça a decisão agravada da forma como foi deferida, o agravante poderá ficar sem reaver os valores discutidos na ação principal, e caso sejam devolvidos, sofrerá com a desvalorização dos maquinários.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020